Tribunal: TJES
Processo: 5004200-60.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004200-60.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO JARDINS VENEZA
RECORRIDO: MAX MENDES MELLO e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5004200-60.2020.8.08.0035

Recorrente:
ASSOCIA
ÇÃ
O JARDINS VENEZA

Recorrido:
MAX MENDES MELLO

Recorrido: MARLY DE SOUZA MELLO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser anulada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA TAXAS MENSAIS EM LOTEAMENTO FECHADO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL VERIFICADA
.

STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA: RMS 0802126-24.2013.8.02.0900 AL 2017/0061830-4
.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.

Em síntese,
Associação Jardins Veneza
or
a recorrente, insurge em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da alegada incompetência do juizado especial
ante a ilegitimidade ativa da recorrente.

A recorrente sustenta em razões recursais, em síntese, que o juizado especial é competente para processar e julgar a presente demanda, colacionando aos autos entendimentos nesse sentido. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença de primeiro grau, declarando a competência do juizado especial e determinando ao juízo
a quo
o prosseguimento do feito com a citação das partes.

Analisando detidamente os autos, percebo que assiste razão a recorrente, uma vez que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade do condomínio para figurar no polo ativo de ação de cobrança no juizado especial. Assim, em razão da semelhança entre a cobrança da taxa de manutenção com a cobrança da cota-parte, o E. STJ, entendeu pela submissão ao sistema dos Juizados Especiais das causas mais simples, sendo esse competente para processar e julgar fatos como o discutido no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LOTEAMENTO URBANO. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS COMUNS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO
. [...]
2. O propósito recursal consiste em definir se o Juizado Especial Cível detém competência para o processamento e o julgamento de ação proposta por associação de moradores visando à cobrança de taxas de manutenção de loteamento urbano, em face de morador não associado.
3. Consoante o firme entendimento desta Corte, é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ. 4. A teor do disposto no art. 3º, II, da Lei 9.099/95, o Juizado Especial é competente para o julgamento das ações que, no revogado Código de Processo Civil de 1973, submetiam-se ao procedimento sumário (art. 275, II, do CPC/73), aí incluindo a ação de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio.
5. Conquanto a cobrança de cotas condominiais instituídas por condomínio formal não se confunda com a cobrança de taxas de manutenção de áreas comuns instituídas por associação de proprietários de loteamento fechado, ambas as hipóteses apresentam semelhança tal a exigir a aplicação da mesma razão de decidir quanto à fixação, em abstrato, da competência.

6. Esse entendimento, além de conferir uniformidade na repartição da competência para demandas faticamente semelhantes, coaduna-se com o metaprincípio de submissão ao sistema dos Juizados Especiais das causas mais simples, que podem ser solucionadas de maneira mais célere e efetiva, sem as amarras formais que impregnam o processo civil tradicional
. 7. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 53602 AL 2017/0061830-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018). (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau,
devendo os autos retornar à origem para regular processamento,
com a citação das partes. Sem custas.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relato
r

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.